Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-66.2017.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo por adesão. Parcial procedência, para obrigar a ré disponibilizar a parte autora a migração/contratação de plano de saúde na modalidade individual, com cobertura similar ao plano coletivo rescindido, sem cumprimento de período de carência e com valores de prêmio iguais aos valores anteriormente cobrados, com o acréscimo do último

Ementa:

Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo por adesão. Parcial procedência, para obrigar a ré disponibilizar a parte autora a migração/contratação de plano de saúde na modalidade individual, com cobertura similar ao plano coletivo rescindido, sem cumprimento de período de carência e com valores de prêmio iguais aos valores anteriormente cobrados, com o acréscimo do último reajuste autorizado, sem interrupção de atendimento até a efetiva migração. Inconformismo da ré.

Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade. Parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Necessidade de prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, após 12 meses de vigência do contrato.

Requisitos que foram observados entre as pessoas jurídicas, mas não em relação à autora, que não foi notificada acerca do cancelamento. Norma que regula a matéria que alcança também o beneficiário do plano, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da função social do contrato. Dever de informação extensivo à ré, responsável solidária, vez que integra a cadeia de fornecimento. Rescisão abusiva.

Contraprestação do plano oferecido, todavia, que deve ser feita pelo preço praticado no mercado. Precedentes desta C. 6a Câmara.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido unicamente para afastar a determinação de manutenção do mesmo preço que era cobrado no contrato coletivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001621-66.2017.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada
LAURA COQUEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido unicamente para afastar a determinação de manutenção do mesmo preço
que era cobrado no contrato coletivo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001621-66.2017.8.26.0439
Comarca: 1a Vara Judicial do Foro de Pereira Barreto
Magistrado(a): Dr(a). Jamil Nakad Junior
Apelante: Unimed de Andradina Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado(a): Laura Coqueiro da Silva
Voto no 01077C

Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo
por adesão. Parcial procedência, para obrigar a ré
disponibilizar a parte autora a migração/contratação de plano
de saúde na modalidade individual, com cobertura similar ao
plano coletivo rescindido, sem cumprimento de período de
carência e com valores de prêmio iguais aos valores
anteriormente cobrados, com o acréscimo do último reajuste
autorizado, sem interrupção de atendimento até a efetiva
migração. Inconformismo da ré.
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade.
Parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no
195/2009 da ANS. Necessidade de prévia notificação da outra
parte com antecedência mínima de 60 dias, após 12 meses de
vigência do contrato.
Requisitos que foram observados entre as pessoas jurídicas,
mas não em relação à autora, que não foi notificada acerca do
cancelamento. Norma que regula a matéria que alcança
também o beneficiário do plano, sob pena de ofensa aos
princípios da boa fé e da função social do contrato. Dever de
informação extensivo à ré, responsável solidária, vez que
integra a cadeia de fornecimento. Rescisão abusiva.
Contraprestação do plano oferecido, todavia, que deve ser feita
pelo preço praticado no mercado. Precedentes desta C. 6a
Câmara.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido unicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
3
para afastar a determinação de manutenção do mesmo preço
que era cobrado no contrato coletivo.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 247/253, que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim
de “obrigar a ré a disponibilizar a parte autora a migração/contratação de
plano de saúde na modalidade individual, com cobertura similar ao plano
coletivo rescindido, sem cumprimento de período de carência e com valores de
prêmio iguais aos valores anteriormente cobrados, com o acréscimo do último
reajuste autorizado, sem interrupção de atendimento até a efetiva migração.”
A parte ré também foi condenada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em10 % do valor atualizado da causa.
A ré apelou, alegando em suma, a licitude de sua conduta,
posto que enviou notificação acerca da rescisão contratual à
contratante (Sindicato que representava o apelado) e ofertou a
migração aos ex-beneficiários. Fala que compete à pessoa jurídica
contratante informar aos beneficiários sobre o cancelamento do
benefício e possibilidade de migração em tempo hábil para plano
individual ou familiar.
Sustenta a impossibilidade de manutenção do mesmo preço
de mensalidade, devendo ser consideradas as peculiaridades de
cada regime que influenciam na composição do prêmio. Defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
4
inaplicabilidade do inciso II do art. 13 da Lei no 9.656/98.
Ressalta que na notificação enviada ao Sindicato concedeu
prazo para apresentação de relação de beneficiários que
necessitavam de tratamento continuado, contudo não obteve
resposta. Invoca a jurisprudência.
Pede a improcedência da ação ou subsidiariamente que a
migração para plano individual ou familiar se dê sem carência, com
cobertura compatível com o plano coletivo rescindido e preço
compatível com os valores praticados no mercado.
Recurso preparado e respondido.
Às fls. 353 sobreveio petição da ré informando inadimplência
da beneficiária desde abril de 2020, motivo pelo qual requer seja
desincumbida de manter ativo o plano de saúde da apelada.
É o relatório.
A autora ajuizou a ação aduzindo que é beneficiária do plano
de saúde firmado entre a requerida e o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Suzanápolis - SINDSUZA. Disse que o
pagamento mensal do plano sempre esteve em dia. Ocorre que o
Sindicato e a requerida passaram a ter impasses negociais, diante
do encarecimento da mensalidade. O sindicato ajuizou ação
coletiva em desfavor da Unimed, a fim de tentar manter o acordado
e anular a cláusula que permitia rescisão unilateral do contrato. Os
pedidos foram parcialmente acolhidos e o sindicato, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
5
notificação recebida acerca da rescisão dos contratos, interpôs
apelação e agravo de instrumento ficando decidido no Tribunal que
cada beneficiário, em tratamento de saúde, ajuizasse ação
individual própria.
Pois bem.
Com efeito, a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS -
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a
classificação e características dos planos privados de assistência à
saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para
contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras
providências, especifica, em seu artigo 17:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial,
devem também constar do contrato celebrado entre as
partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias”.
No caso concreto, apesar de formalmente válida a notificação
da empresa estipulante para fins de cancelamento do contrato (fls.
126/131), restou incontroverso nos autos que a operadora não
diligenciou junto à parte autora, no sentido de informar acerca da
rescisão operada, bem como oferecer a migração para outro plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
6
sem incidência de restrições ou carências.
Com efeito, a norma em estudo alcança também o
beneficiário do plano de saúde, sendo inadmissível a rescisão
inferior a 12 meses, bem como a rescisão sem comunicação prévia
de 60 dias.
Em caso análogo, em que figurava como autor o beneficiário
do plano de saúde, já decidiu esta Colenda 6a Câmara:
“Plano de saúde. Condições da ação. Ilegitimidade
passiva da administradora Qualicorp. Inadmissibilidade.
Administradora que age em nome da operadora,
integrando com ela cadeia de fornecimento. Preliminar
rejeitada. Seguro. Plano de saúde. Cancelamento de
contrato coletivo por adesão. Pretensão do beneficiário
de ser mantido como beneficiário do plano de saúde.
Inadmissibilidade. Rescisão unilateral imotivada dos
contratos
coletivos
por
adesão
permitida pela
resolução n. 195/2009 da ANS. Art. 13, p. ú., inc. II da
lei n. 9.656/98 que não se aplica aos contratos coletivos.
Autor que faz jus à migração para contrato individual ou
familiar, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos carenciais. Inteligência do art. 1o da resolução
19/1999 do CONSU. Ausência de garantia de mesmo
prêmio ou mesma rede credenciada. Precedentes.
Parcial procedência da ação apenas para determinar
que a rescisão se dê a partir do prazo de sessenta
dias após a notificação do autor quanto ao
desfazimento do negócio. Inteligência do art. 17, p. ú.
da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS (grifos
nosso). Responsabilidade civil. Indenização. Danos
morais e materiais. Inadmissibilidade, ante a ausência da
prática de qualquer ato ilícito por parte das rés. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Ap.
no 1000229-03.2016.8.26.0609 Rel. Des. Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
7
j. em 11.12.2017).
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes elucidativos
passos do julgado:
“Sem embargo, deve-se observar, no caso presente,
que, embora notificado previamente acerca da
rescisão unilateral da avença, o autor o foi com
apenas 30 dias de antecedência (fl. 74), e não com 60
dias, como determina o artigo 17, parágrafo único da
Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS. Nesse
sentido, a rescisão deverá operar apenas a contar de 60
dias de tal notificação, podendo o autor, naturalmente,
migrar
para
contrato
individual
ou
familiar
sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência.”

Confira-se ainda:
“APELAÇÃO. Seguro saúde. Contrato coletivo. Contrato
sujeito às normas do CDC. Legitimidade passiva da
administradora do plano de saúde. Responsabilidade
solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.
Arts. 7o, 14 e 18 do CDC. Não renovação ou rescisão
unilateral do contrato pela seguradora. Plano de saúde
coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade, desde
que preenchidos alguns requisitos constantes na
Resolução
Normativa
no
195/2009
da
ANS.
Necessidade de prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de 60 dias, após 12 meses de
vigência
do
contrato.
Requisitos
que
foram
observados entre as pessoas jurídicas, mas não em
relação à autora, que teve seu contrato cancelado
com 9 meses de vigência e foi notificada acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
8
rescisão com apenas 33 dias de antecedência (grifo
nosso). Inexistência de ofensa ao princípio da liberdade
contratual. Beneficiária do seguro que se encontra
gestante. Dano moral configurado. Indenização mantida
em R$ 5.000,00. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS.”(Ap. no 1091940-98.2015.8.26.0100

Rel(a). Des(a). Cristina Media Mogioni 6a Câmara de
Dir. Priv. j. Em 21/03/2019).
Como se vê, é imprescindível a notificação do beneficiário
para o cancelamento do plano, sendo insuficiente o aviso enviado à
estipulante para que seja considerada regular a rescisão. E, com
efeito, tal ônus também atinge a operadora, em razão da
responsabilidade solidária da ré, que integra a cadeia de
fornecimento do ao consumidor.
Configurada a abusividade da rescisão, conclui-se que foi
correta a obrigação imposta à requerida, de disponibilização de
migração para plano de saúde individual, sem carência e sem
interrupção de atendimento até a efetiva migração.
Contudo, tem razão a ré em reclamar sobre a determinação
de manutenção do mesmo preço.
Isto porque também incide no caso o artigo 1o da Resolução
CONSU n° 19/99, in verbis:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que
concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
9
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento
desse benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência”.
A leitura do dispositivo legal em questão não deixa margem
interpretativa, sendo claro no sentido de que o direito do usuário se
restringe à utilização das carências do contrato coletivo extinto.
Assim, o prêmio do plano individual deve seguir os
parâmetros praticados no mercado, que, naturalmente, são
superiores àqueles previstos nos planos coletivos (nos quais o risco
é diluído entre os vários integrantes da carteira).
Neste sentido é o entendimento desta C. 6a Câmara:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA
CONTRA
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL
DE
CONTRATO
COLETIVO.
PRETENSÃO
DO
AUTOR
DE
SER
MANTIDO
EM
CONTRATO INDIVIDUAL PAGANDO
O MESMO
PREÇO
DO COLETIVO
EXTINTO.
INADMISSIBILIDADE.
PRÊMIO
ATUAL
SUJEITO
AOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. DIREITO
DO APELANTE QUE SE RESTRINGE À MIGRAÇÃO À
NOVA
APÓLICE
SEM
NOVOS
PRAZOS
DE
CARÊNCIAS.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
1o
DA
RESOLUÇÃO
N°
19/99
CONSU
(grifo
nosso).
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL
SOBRE
A
MATÉRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. no 1016706-14.2017.8.26.0562

Rel. Des. Paulo Alcides j. em 13.09.2018).
“APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE COLETIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
10
Rescisão unilateral

Concessão
de
liminar
determinando a reativação do plano Agravo retido que
se confunde com o mérito - Insurgência da operadora
de saúde -
Ré
que
ofereceu
possibilidade
de migração para plano
individual/familiar,
sem
carência, com a mesma cobertura assistencial

Contraprestação do plano oferecido que deve ser
feita pelo preço praticado no mercado (grifo nosso)
Parte autora que não comprovou que o plano de
saúde oferecido pela ré possuía valores acima do
mercado - Precedentes jurisprudenciais - Resolução
CONSU no 19/2009
Sentença reformada com a
revogação da liminar- Recurso provido.” (Ap. no
4001153-53.2013.8.26.0322
Rel(a). Des(a). Maria
Salete Corrêa Dias j. em 19/04/2018.
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais,
nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com
fixação de verba honorária em 15% do valor atualizado da causa
para o patrono de cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso,
com base no artigo 85, §§ 2o,11 e 14, do mesmo diploma legal, já
observado o trabalho realizado na fase recursal.
Por fim, a alegação de inadimplência da apelada não veio
instruída por qualquer meio de prova e, de todo modo, eventual
atraso no pagamento dos prêmios não acarreta de plano a rescisão
contratual, nos termos da Súmula no 94 desta E. Corte e artigo 13,
parágrafo único, da Lei no 9.656/1998. Assim, se o caso, deve a ré
adotar as medidas legais pertinentes para o cancelamento do
plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-66.2017.8.26.0439 -Voto no 01077C
11
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso unicamente para afastar a determinação de manutenção do
mesmo preço que era cobrado no contrato coletivo, com
readequação dos encargos da sucumbência, nos termos da
fundamentação.
Rodolfo Pellizari
Relator